Tribunal: TJMT
Processo: 1020688-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
RAI no 1020688-51.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA ADÉLIO BAROFALDI, LÉDIO GHEDIN e ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN
AGRAVADOS: BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA e INTERNATIONAL POWER EQUIPMENT EQUIPAMENTOS E SERVICOS ELETROMECANICOS S/A
Vistos etc.
Em suma, pretende a CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA ADÉLIO BAROFALDI, LÉDIO GHEDIN e ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN, efeito suspensivo em face da decisão proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença no 1012665-90.2021.8.11.0041, ajuizadas por BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA e INTERNATIONAL POWER EQUIPMENT EQUIPAMENTOS E SERVICOS ELETROMECÂNICOS S/A, ora agravadas, que rejeitou a penhora de imóveis indicados pelos ora agravantes, determinando a penhora de quotas empresariais de empresas pertencentes aos executados até o valor exequendo de R$23.894.779,79 (vinte e três milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, setecentos e setenta e nove reais e setenta e nove centavos).
Em suma, questionam os agravantes que a decisão se mostra ilegal, uma vez que foram indicados à penhora três imóveis, cujo valor de avaliação supera o débito objeto da execução (cumprimento provisório de sentença), conforme se infere dos documentos colacionados aos eventos, inclusive na ordem de preferência do artigo 835 do CPC/15, sendo que a penhora indicada prevalece à de ações e quotas de sociedades empresariais.
Ponderam que, no que diz respeito à penhora de quotas sociais e ações de sociedades anônimas de capital fechado, sabe-se que são gravosas ao devedor e ofendem o princípio da preservação da empresa. Tal medida apenas pode ser determinada em caráter excepcional, posto que enseja a liquidação da quota pertencente ao devedor, inclusive da leitura do artigo 1.026 do Código Civil, resta evidente que apenas é possível a penhora de quotas sociais de pessoa jurídica quando esgotados todos os outros meios de execução à disposição do credor, em respeito aos princípios da menor onerosidade da execução e, sobretudo, na espécie, da conservação da empresa.
Adiante, reafirmam que no caso concreto, os devedores possuem outros bens a serem penhorados, inclusive tendo-os oferecido para garantia do juízo. Portanto, é manifestamente ilegal a penhora de quotas de sociedades empresárias.
Enfatizam ainda que a decisão agravada determinou a nomeação de perito judicial para se promover a avaliação das quotas sociais que serão objeto de penhora (com base no art. 466 do CPC/15), bem como se determinou a intimação das partes para nomeação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias (conforme dispõe o artigo 465, §1o II e III). Da mesma forma, determinou -se a intimação dos peritos para formulação de proposta de honorários, após a apresentação de quesitos.
Na concepção dos agravantes, esta parte da decisão contraria o devido processo legal, uma vez que tanto os artigos 465, 466 e 477 do CPC/15 regulam a prova pericial na fase do processo de conhecimento, e não tratam da penhora e avaliação de bens e direitos na fase de cumprimento de sentença.
E completam:
“Não se revela crível indicar quesitos ou assistentes técnicos para realização de uma perícia cujo objeto é indeterminado. Isso porque, conforme já mencionado no capítulo anterior, a decisão arrola uma gama de pessoas jurídicas, sem indicar, ao certo, quais empresas terão suas quotas de capital social penhoradas. Até mesmo se revela impossível a precificação do perito quanto à realização dos trabalhos periciais, quando nem ao menos se sabe quais serão os direitos (quotas) sobre os quais se recairá a penhora.”
No mais, pretendem em liminar recursal, para suspender os efeitos da decisão recorrida, argumentado que caso isso não ocorra, implicará em maior onerosidade ao devedor (que deve suportar às custas da execução), bem como em manifesto tumulto processual.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, não resta demonstrada a probabilidade do direito, uma vez que, até prova em contrário, a execução, ainda que seja onerosa para o devedor, esta deve sempre se desenvolver no sentido de satisfazer o interesse do credor, sendo possível, inclusive, que este recuse bens indicados à penhora, ainda que tenha maior valor.
Vale lembrar ainda que a processualística civil passou e vem passando por profundas alterações, iniciando-se com a vigência da Lei no 11.382/2006 e, posteriormente, com o novo CPC, que instituiu uma nova sistemática no processo de execução que, dentre outras coisas, tornou a indicação de bens à penhora não mais uma prerrogativa do devedor, e sim do credor, a fim de compelir aquele ao pagamento do débito, evitando a morosidade processual, a fim de consolidar a efetividade do crédito pretendido.
No tocante à perícia técnica para promover a avaliação das quotas sociais, há fortes indícios de que a determinação foi realizada em observância ao ordenamento jurídico, bem como não há que se falar em ofensa ao devido processo legal – até porque, o magistrado singular determinou a intimação das partes, oportunizando à ambas a nomeação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos, portanto, cumprindo à risca o disposto nos artigos 465 e seguintes do CPC/15 e a Constituição Federal.
Ademais, a perícia por si só não traz prejuízos às partes. Pelo contrário, é benéfica, uma vez que a avaliação realizada pelo perito do juízo serve para obter uma noção clara e isenta do que realmente vale o bem penhorado.
Desta forma, indefiro a liminar.
Intime-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de novembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora